Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0700002-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATHARINA MACHADO BANDEIRA DE MELO AGRAVADO: DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Processo recebido no Plantão Judicial do dia 02 de janeiro de 2022, às 13h46. Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por CATHARINA MACHADO BANDEIRA DE MELO, em face da Decisão de ID 31766911, proferida pela eminente Desembargadora Sandra de Santis no dia 1o/01/2021, em sede de plantão judicial, na qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. É o relato necessário. Decido. Sem adentrar ao exame mais aprofundado da questão de fundo, é de clareza solar que o pleito ora deduzido não pode ser analisado na via estreita do plantão judicial, pois conforme dispõe o § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de julho de 2017, norma que regulamenta o plantão judicial de 2o Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações". É justamente esse o caso em tela. A própria agravante é expressa ao informar tratar-se de pedido de reconsideração sem a existência de qualquer fato novo que pudesse justificar a análise de novo pedido de tutela de urgência. Com efeito, a decisão proferida pela eminente Desembargadora Sandra de Santis encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer situação de nulidade capaz de justificar nova intervenção em sede de plantão. Desta feita, eventual reconsideração da decisão ou recebimento do pedido como agravo interno devem ser analisados após o recesso forense, pelo Juízo natural da causa. Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Intime-se. Após, ao e. Desembargador Relator. Brasília/DF, 02 de janeiro de 2022, às 14:39:40. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista